Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-29.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000184-29.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 825.422.361-00 (IMPETRANTE), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – INTEGRANTE DA CLASSE “C” – LEI COMPLEMENTAR N. 401/2010 – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO PARA CLASSE ESPECIAL “Especial” – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEGALIDADE DO ATO DA AUTORIDADE COATORA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

A LC n. 401/2010 garante ao servidor a progressão a classe imediatamente superior, respeitadas as exigências legais que,
in casu,
além da titulação, engloba também o intervalo mínimo de permanência entre as classes:
art. 147
A progressão horizontal obedecerá à titulação exigida no Art. 146 desta Lei Complementar, com interstício de 03 (três) anos da Classe de Delegado de Polícia Substituto para Classe A, 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 05 (cinco) anos da Classe C para Especial. (Nova redação dada ao art. 147 pela LC
575/16
).

Para ser concedida a progressão funcional da classe “C “para a classe “Especial”, como almeja o Impetrante, deveria o mesmo ter comprovar o intervalo de cinco anos na Classe “C” (artigo 147, parágrafo único, LCE 407/2010), todavia, o mesmo não logrou êxito tal fato, de forma a tornar-se impossível galgar a ascensão pretendida.

Não há direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança, principalmente em razão de que o Impetrante não trouxe nenhuma prova em sentido contrário ao contido na decisão administrativa.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por Antônio Marcos de Oliveira, em face do ato tido como ilegal do Sr.
Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e Sr. Secretário de Estado e Segurança

Pública
, consubstanciado no indeferimento administrativo de sua progressão funcional da Classe “C” para a Classe “E”.

Afirma o Impetrante que é Investigador de Polícia, pertencente ao quadro da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e enquadrado atualmente na Classe “C”, bem como que já preencheu todos os requisitos necessários para a progressão para a Classe “Especial”, uma vez que já possui mais de 5 (cinco) anos no exercício da função de Investigador de Polícia na Classe “C”.

Diante desse contexto, aduziu,
estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, ante o prejuízo financeiro, efeito natural do acesso à hierarquia superior.

Por essas razões, requereu a concessão do pedido liminar, a fim de fosse permitida a sua progressão funcional da Classe “C” para a Classe “Especial”.

A liminar foi indeferida, nos termos do
artigo 7º, § 2º, da Lei 12.016/09, que veda a concessão da medida em casos de classificação/reenquadramento (ID n. 1524836).

A autoridade coatora prestou informações, sustentando que o pedido foi indeferido em razão do Impetrante contar com pouco mais de 03 (três) anos na Classe “C”, enquanto a Lei Complementar n.º 401/2010, exige o interstício de 05 (cinco) anos para a progressão para a Classe Especial. Após rebater os demais argumentos alinhavados, alegando, inclusive, a inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado, pugnou pela denegação da ordem. (id. 11524836).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem (ID n. 1753766).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Marcos de Oliveira, em face do ato tido como ilegal do Sr. Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e Sr. Secretário de Estado e Segurança Pública, consubstanciado no indeferimento administrativo de sua progressão funcional da Classe “C” para a Classe “Especial".

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à progressão conforme postulado.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Pois bem.

Passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

De início, registro que, razão não assiste o Impetrante, uma vez que, analisando os autos, não verifico a presença de
direito líquido e certo a ser amparado por essa via.

É certo que a lei garante ao servidor a progressão a classe imediatamente superior, respeitadas as exigências legais que,
in casu,
além da titulação, engloba também o intervalo mínimo de permanência entre as classes. Veja-se:

Art. 147
A
progressão horizontal obedecerá à titulação exigida no Art. 146 desta Lei Complementar
, com interstício de 03 (três) anos da Classe de Delegado de Polícia Substituto para Classe A, 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C
e 05 (cinco) anos da Classe C para Especial.
(Nova redação dada ao art. 147 pela LC
575/16
). [Destaquei].

Portanto, para ser concedida a progressão funcional da classe “C “para a classe “Especial”, como almeja o Impetrante, deveria o mesmo ter comprovado o intervalo de cinco anos na Classe “C” (artigo 147, parágrafo único, LCE 407/2010), todavia, o mesmo não logrou êxito tal fato, de forma a tornar-se impossível galgar a ascensão pretendida.

Como bem destacou a Procuradoria-Geral da Justiça em seu parecer:

Compulsando os autos, infere-se que a Administração Pública Estadual não praticou nenhuma ilegalidade ao indeferir o pedido do Impetrante, pelo contrário, cumpriu com os ditames da legislação vigente
. [...] MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDORA DO SUS - ENQUADRAMENTO INICIAL - INTEGRANTE DA CLASSE “A” - ÉGÍDE DA LEI Nº 7.360/2000 - PROGRESSÃO FUNCIONAL - TRANSPOSIÇÃO PARA A PRÓXIMA CLASSE - CLASSE “B” - PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA CLASSE “D” - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI ESTADUAL - LEGALIDADE DO ATO DA AUTORIDADE COATORA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA
DENEGADA. O simples fato de possuir diploma de nível superior, por si só, não é suficiente para a transposição almejada, necessitando cumprir o período mínimo de classe para classe, ou seja, da atual classe B, de três anos, para a C, e mais cinco anos, para
a D, consoante os artigos 14 e 61 da Lei nº 8.269/2004, sem os quais a ordem deve ser denegada. (MS 26901/2010 Relatora Exma Desª Marilsen Andrade Addario, d.j. 3.2.2011). MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL EXERCÍCIO DE CARGOS EM CARREIRAS DISTINTAS COM ESTATUTOS PRÓPRIOS – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O exercício de cargos em carreiras distintas com estatutos próprios não permite o aproveitamento do tempo de trabalho havido em uma carreira para reenquadrar-se funcionalmente na outra.
Se os Impetrantes não comprovam o preenchimento dos requisitos exigidos para a progressão horizontal, não há direito líquido e certo a ser amparado no Mandado de Segurança
. (MS 110069/2011, Rel. Des. José Tadeu Cury, d.j. 3.5.2012). [Destaquei].

Fixados esses pontos, frisa-se que, não há direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança, principalmente em razão de que o Impetrante não trouxe nenhuma prova em sentido contrário ao contido na decisão administrativa, isto é, de que o Impetrante progrediu para a Classe "C" em 03/07/2014, de modo que não teria os 5 (cinco) anos na classe, quando do ajuizamento da ação.

Dessa forma, por ser ausente o requisito temporal, o Impetrante não possui direito líquido e certo à progressão à “classe especial”, devendo aguardar o decurso do prazo
mínimo de permanência na classe na qual se encontra, até que transcorra os cinco anos exigidos.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020